Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO DO IRP PARA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR QUE REGE A RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO INFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no ato judicial.
2. Não houve omissão na análise dos argumentos sustentados nos aclaratórios, mas a prolação de decisão fundamentada em sentido diverso, assentando-se o entendimento de que o contrato que regula a relação jurídica mantida entre as partes estabelece como índice de reajuste monetário o IRB, devendo as partes observar essa determinação que não foi alterada pela sentença objeto da execução para beneficiar o embargante.
3. Não há violação ao artigo 6,899/19881, que apenas garante a incidência de correção monetária sobre "qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios", pois o referido dispositivo legal não define índices de indexação.
4. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.